Tribunal: TJPA
Processo: 0431075-58.2016.8.14.0133
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0431075-58.2016.8.14.0133

RECORRENTE: CARLA MILENE PINHEIRO CAMPELO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito que pretende a reforma de decisão que manteve as qualificadoras estabelecidas na pronúncia da recorrente pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I, IV e VI, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a rediscussão do pedido de impronúncia, já apreciado em recurso anterior; e (ii) aferir a viabilidade do decote das qualificadoras indicadas nos incisos I, IV e VI, do §2º, do art. 121, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de impronúncia não pode ser reapreciado, pois já foi objeto de análise anterior, configurando-se a preclusão consumativa.

4. O juiz somente pode afastar qualificadoras na fase de pronúncia quando forem manifestamente improcedentes ou sem qualquer suporte nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

5. A qualificadora do motivo torpe encontra respaldo em indícios de motivação passional relacionados à recusa da vítima em manter relacionamento amoroso com a acusada.

6. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima se mostra presente, diante de indícios de que esta foi alvejada enquanto estava de costas, sem possibilidade de reação.

7. A qualificadora do feminicídio possui natureza objetiva e não pode ser afastada na fase de pronúncia, sendo certo que as alterações promovidas pela Lei n. 14.994/2024, não afastam a incidência da qualificadora, pois a conduta continua criminosa, tendo sido apenas realocada em outro dispositivo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:
“1. O pedido de impronúncia não pode ser reiterado em novo recurso em sentido estrito quando já analisado anteriormente, sob pena de preclusão consumativa. 2. As qualificadoras do homicídio somente podem ser afastadas na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou destituídas de qualquer amparo probatório. 3. Compete ao Tribunal do Júri, e não ao juízo de pronúncia, deliberar sobre a subsistência das qualificadoras quando amparadas em indícios nos autos”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I, IV e VI. Lei n. 14.994/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.358.996/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 17.10.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.326.905/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 27.02.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.540.663/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.04.2024; STJ, AgRg nos EREsp n. 1.720.550/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 18.04.2024; TJMT, ApCrim n. 0018269-56.2015.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, j. 16.07.2024; TJMS, RESE n. 0001814-86.2019.8.12.0029, Rel. Des. Fernando Paes de Campos, j. 26.04.2025; TJPR, RESE n. 0002203-59.2024.8.16.0102, Rel. Des. Benjamim Acacio de Moura e Costa, j. 23.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 25 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra decisão que manteve a incidência das qualificadoras na pronúncia de CARLA MILENE PINHEIRO CAMPELO pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I, IV e VI, do Código Penal (ID 24388703).

Em razões recursais, o recorrente ratifica o pleito de impronúncia formulado em recurso anterior, e postula pelo decote das qualificadoras do motivo torpe, do meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima e do feminicídio, sob o argumento de ausência de motivação idônea (ID 24388715).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão recorrida (ID 24388717), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 24388718).

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 24973801).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o caso é de conhecimento parcial recurso em sentido estrito.

Nesse particular, a apreciação do pedido de impronúncia na presente irresignação encontra óbice na preclusão consumativa, na medida em que a matéria já foi objeto de enfrentamento por esta Corte em julgamento anterior, ocasião em que a pronúncia do recorrente foi mantida. No ponto, clarifico que o retorno dos autos ao juízo de origem ocorreu com a finalidade específica e restrita de assegurar a manifestação fundamentada acerca das qualificadoras, diante do reconhecimento de nulidade tópica no recurso em sentido estrito anteriormente apreciado (ID 19667505).

No mérito, os demais argumentos não conduzem ao provimento do recurso.

Segundo entendimento placitado pelo Superior Tribunal de Justiça, “a exclusão das circunstâncias qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.” (
AgRg no AREsp n. 2.326.905/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 27.02.2024).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois expressamente apontou elementos que justificaram a incidência das qualificadoras previstas no art. 121, §2º, incisos I, IV e VI, do Código Penal, conforme trecho da decisão objurgada a seguir transcrito:

“Trata-se de Ação Penal contra CARLA MILENE PINHEIRO CAMPELO pelo crime de homicídio qualificado contra GLAUCILENE PEREIRA SILVA. Após a regular instrução do processo, a acusada foi pronunciada pelo delito previsto no art. 212, §2, I, IV e VI do CP.

[...]

Pois bem, verifica-se que a decisão de pronúncia indicou que foram ratificados os indícios de autoria, através dos depoimentos das testemunhas CLAUDELENE CAMURÇA PEREIRA, NAZARE CAMURÇA PEREIRA, JOSE CARLOS CAMPEIRO e AGUINALDO ROCHA DA ROSA e a materialidade restou demonstrada pelos documentos contidos no ID 63445185.

Deve ser analisada pelo conselho de sentença a aplicabilidade das qualificadoras prevista no art. 121, §2, I, IV e VI do CP, já há indícios de que a acusada teria praticado o crime por motivo torpe, qual seja, suposta rejeição de relacionamento com a vítima; de que vítima teria sido surpreendida pela ação da denunciada que teria desferido tiro pelas costas, não a deixando com qualquer possibilidade de defesa.

No que se refere à qualificadora prevista no art. 121, §2º, VI do CP, ressalto o delito teria ocorrido em razão de um relacionamento entre a vítima e a denunciada, estando, portanto, supostamente configurada situação de violência inserida no contexto de relação íntima de afeto capaz de atrair a análise da referida qualificadora.

Diante do exposto, mantenho as qualificadoras previstas no art. 121, §2, I, IV e VI do CP, determinando que seja a denunciada submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca”. (ID 24388703).

Com relação ao motivo torpe, a incidência da qualificadora se justifica pois “há elementos indiciários que apontam” a “provável motivação passional” do crime (TJMS,
RESE n. 0001814-86.2019.8.12.0029
, Rel. Des. Fernando Paes de Campos, 3ª Câmara Criminal, j. 26/04/2025), na medida em que o delito teria sido cometido em virtude da recusa da vítima em se relacionar amorosamente com a acusada.

Por outro lado, “afigura-se cabível o reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, prevista no art. 121, §2º, IV, do CP, quando constatado que a vítima foi alvejada pelas costas, sendo pega de surpresa, sem a oportunidade de defesa” (TJMT,
ApCrim n. 0018269-56.2015.8.11.0042
, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, j. 16.07.2024), situação retratada na espécie, de acordo com os elementos indiciários de prova existentes nos autos.

Quanto a qualificadora do art. 121, §2º, inciso VI, do CP, perfilha a Corte Especial que esta possui “natureza objetiva, dispensando a análise do
animus
do agente”, motivo pelo qual, “mostra-se descabida a sua exclusão na fase de pronúncia” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.358.996/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 17.10.2023).

Além disso, convém clarificar que o advento das alterações trazidas pela Lei n. 14.994/2024, não afasta a possibilidade de submissão do acusado ao “Tribunal do Júri com a incidência da qualificadora do feminicídio, pois a conduta não deixou de ser considerada criminosa, apenas foi deslocada para outro dispositivo legal” (TJPR,
RESE n. 0002203-59.2024.8.16.0102
, Rel. Des. Benjamim Acacio de Moura e Costa, 1ª Câmara Criminal, j. 23.06.2025).

Por derradeiro, repiso que “o afastamento de qualificadoras na primeira fase dos crimes afetos à competência do Tribunal do Júri limita-se às hipóteses em que elas se revelam manifestamente dissociadas dos elementos probatórios colhidos na instrução, posto que compete ao Conselho de Sentença deliberar sobre o seu acolhimento ou não” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.540.663/SC
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.04.2024; STJ,
AgRg nos EREsp n. 1.720.550/PR
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, 18.4.2024).

Diante do exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/09/2025